Tribunal: TJES
Processo: 0021324-88.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA SOBRE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negara provimento a seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de primeiro grau que excluíra a multa moratória do crédito não tributário em execução fiscal, com a alegação de vícios de omissão e obscuridade no enfrentamento dos argumentos legais sobre a incidência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos legais relevantes indicados pelo Município sobre a incidência da multa moratória em crédito não tributário; (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação que reconheceu como dominante a tese excludente da multa, apesar da existência de precedentes em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se omissão no acórdão recorrido por não enfrentar a aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80, que prevê multa moratória para dívidas ativas tributárias e não tributárias, e a interpretação sistemática do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983, cujo caput inclui créditos não tributários.

Constata-se obscuridade no trecho que afirma ser dominante a tese de exclusão da multa para créditos não tributários, sem considerar ou distinguir precedentes do mesmo Tribunal que admitem a cobrança da multa moratória nesses casos.

O reconhecimento dos vícios de omissão e obscuridade impõe o reexame do mérito, sendo identificada a necessidade de harmonização da interpretação do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 com o art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Conclui-se que a multa moratória de 30% prevista no § 1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 é aplicável também aos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, dada a redação ampla do caput e o comando federal que define a composição da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão e a obscuridade no acórdão embargado devem ser sanadas com a análise completa dos fundamentos legais invocados pelo Município de Vitória.

A multa moratória de 30% prevista no § 1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 incide também sobre créditos não tributários inscritos em dívida ativa, em consonância com o art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 926; Lei Federal nº 6.830/80, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 3.112/1983, art. 25, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013325-50.2015.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 100190053262, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 100200075222, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 100190036689, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 13.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA SOBRE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negara provimento a seu Recurso de Apelação, mantendo sentença de primeiro grau que excluíra a multa moratória do crédito não tributário em execução fiscal, com a alegação de vícios de omissão e obscuridade no enfrentamento dos argumentos legais sobre a incidência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fundamentos legais relevantes indicados pelo Município sobre a incidência da multa moratória em crédito não tributário; (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação que reconheceu como dominante a tese excludente da multa, apesar da existência de precedentes em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se omissão no acórdão recorrido por não enfrentar a aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80, que prevê multa moratória para dívidas ativas tributárias e não tributárias, e a interpretação sistemática do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983, cujo caput inclui créditos não tributários.

Constata-se obscuridade no trecho que afirma ser dominante a tese de exclusão da multa para créditos não tributários, sem considerar ou distinguir precedentes do mesmo Tribunal que admitem a cobrança da multa moratória nesses casos.

O reconhecimento dos vícios de omissão e obscuridade impõe o reexame do mérito, sendo identificada a necessidade de harmonização da interpretação do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 com o art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Conclui-se que a multa moratória de 30% prevista no § 1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 é aplicável também aos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa, dada a redação ampla do caput e o comando federal que define a composição da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão e a obscuridade no acórdão embargado devem ser sanadas com a análise completa dos fundamentos legais invocados pelo Município de Vitória.

A multa moratória de 30% prevista no § 1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 incide também sobre créditos não tributários inscritos em dívida ativa, em consonância com o art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 926; Lei Federal nº 6.830/80, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 3.112/1983, art. 25, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013325-50.2015.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 100190053262, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 100200075222, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 100190036689, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 13.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que, dentre outras providências, excluiu a multa moratória do crédito não tributário em execução.

Inicialmente, registro que o v. acórdão embargado foi proferido sob a relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, que determinou a redistribuição do feito, fundamentado no fato de que, tendo sido removido para a 2ª Câmara Cível em 11 de março de 2024, a sua vinculação à 4ª Câmara Cível não se estende aos recursos interpostos após sua remoção, como é o caso dos embargos de declaração, nos termos do art. 117, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002. Assumida a relatoria, passo à análise do recurso.

Verifico que os embargos são tempestivos, conforme certidão dos autos, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

No mérito, ao contrário do que sustenta a parte embargada, os presentes aclaratórios não representam mera tentativa de rediscussão do mérito. O embargante não se limita a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, mas aponta, de forma objetiva, a existência de vícios de omissão e obscuridade, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vejamos, pois, a redação do acórdão recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – MULTA MORATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A penalidade foi aplicada em razão da reclamação de uma consumidora, porquanto teria sofrido saques indevidos em sua conta bancária.

2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, sendo as circunstâncias agravantes, ademais, aplicadas de forma totalmente genérica.

5. A redução para o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

6. A não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

7. “De acordo com entendimento dominante neste e. Sodalício, a multa moratória prevista no §1º do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/83 se aplica somente ao crédito de natureza tributária, não sendo possível a sua cobrança nas hipóteses de multa de natureza eminentemente administrativa, como é o caso da aplicada pelo Procon no exercício do poder de polícia, quando verificada infração aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes” (TJES. Apelação Cível nº 0013325-50.2015.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 20/02/2024).

8. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

9. Apelação conhecida e desprovida.

A análise do acórdão embargado revela que, de fato, os vícios apontados procedem.

Ao analisar a questão da multa moratória, o voto condutor limitou-se a afirmar que a cobrança não seria possível em se tratando de multa administrativa, com base em "entendimento dominante neste e. Sodalício", citando um precedente.

Contudo, o julgado deixou de enfrentar os argumentos normativos específicos levantados pelo Município. O embargante invocou a aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que dispõe textualmente:

Art. 2º [...] § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Este dispositivo federal, de caráter nacional, estabelece de forma clara a composição da Dívida Ativa, incluindo a multa de mora para créditos de ambas as naturezas. A ausência de qualquer análise sobre a incidência ou o afastamento fundamentado desta norma configura a omissão alegada.

Da mesma forma, o acórdão não se debruçou sobre a interpretação sistemática do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983, que em seu
caput
define a Dívida Ativa como "a proveniente dos créditos tributários OU NÃO" , o que, segundo a tese do Município, vincularia a interpretação de seu § 1º, que institui a multa de mora.

A falta de enfrentamento de argumento deduzido no processo e capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador caracteriza omissão, que deve ser sanada.

O acórdão também se revela obscuro ao assentar que a exclusão da multa moratória estaria "de acordo com entendimento dominante neste e. Sodalício".

Conforme demonstrado pelo embargante, há, de fato, julgados nesta Corte em sentido exatamente oposto. Os arestos colacionados pelo Município não apenas divergem no resultado, mas o fazem com base na interpretação dos mesmos dispositivos legais ora em comento. Um deles, inclusive, destaca:

[...] a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa.

Vejamos a transcrição dos julgados citados pelo Município:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL. INTERPRETAÇÃO CONCENTRICA DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei n.º 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada.
Precedentes TJES. Ressalta-se que diante do art. 25, §1.º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES. 3) Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, in casu, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se, consoante a CDA n.º 1709/2012 (fl. 20), na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983. Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1° do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu caput, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão crédito fiscal, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa. 5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada a quo na decisão agravada (fls. 45/48) que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190053262, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert. tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000. 2. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief). (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
Não se verifica o alegado efeito confiscatório da multa moratória de 30% (trinta por cento) do valor da dívida prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal 3.112/1983.
Precedentes deste eg. TJES. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075222, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI N.º 3.112/83. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO
. 3. A dívida ativa, tributária ou não tributária, compreende o principal, a atualização monetária, os juros, a multa de mora e os demais encargos previstos em lei ou contrato.
Nas observações relativas ao demonstrativo de débito da CDA n.º 601/2014, verifico na 6.ª coluna, esclarecendo-se sobre o item multa do título executivo, que a multa moratória encontra-se prevista no art. 25, § 1.º, da Lei nº 3.112/83, denominada Código Tributário Municipal. 7. Desse modo, a multa aplicada decorre da aplicação da norma prevista no Código Tributário Municipal, que, com expressa previsão, dispõe sobre a sujeição à multa de mora de 30%, razão pela qual, não assiste razão ao apelante também no que concerne à abusividade da multa aplicada. Precedentes TJES
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036689, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Ao afirmar que uma tese é "dominante" e ignorar a existência de precedentes relevantes em sentido contrário, sem realizar a devida distinção ou demonstrar a superação, o acórdão carece de clareza e compromete a exigência de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC).

O reconhecimento dos vícios de omissão e obscuridade exige que se proceda a um novo julgamento do ponto controvertido, agora à luz dos argumentos e das normas anteriormente não analisados.

Reexaminando a matéria, verifico que a tese do Município de Vitória merece prosperar. A combinação do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80 com a interpretação sistemática do art. 25 da Lei Municipal nº 3.112/1983 conduz à conclusão de que a multa de mora de 30% é aplicável também aos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa.

A lei federal é expressa ao prever a multa de mora para a dívida ativa não tributária. A lei municipal, por sua vez, ao definir no
caput
do artigo 25 que a dívida ativa abrange créditos "tributários OU NÃO", estabelece o escopo de aplicação para os parágrafos que o seguem.

Portanto, a menção a "crédito fiscal" no § 1º deve ser lida dentro deste contexto amplo, abrangendo todos os créditos mencionados no
caput
, sob pena de se criar uma contradição interna no dispositivo.

Dessa forma, a correção dos vícios apontados impõe a alteração do resultado do julgamento, conferindo-se efeitos infringentes aos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão e obscuridade apontados.

Em consequência, reformo o v. acórdão embargado no capítulo referente à multa moratória, para dar provimento ao Recurso de Apelação do Município de Vitória neste ponto, reconhecendo a legalidade da incidência da multa moratória de 30% (trinta por cento), prevista no art. 25, § 1º, da Lei Municipal nº 3.112/1983, sobre o crédito não tributário em execução.

Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.